Tribunal: TJPA
Processo: 0004307-69.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004307-69.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRUNO DACIEL CUNHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER A DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO.
O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, não cabendo a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, eis que a decisão é amparada em provas harmônicas e coesas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e cinco de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém /PA,
que absolveu o réu
BRUNO DACIEL CUNHA DA SILVA,
da prática do crime previsto no
art. 121, caput, do Código Penal.

Consta na inicial acusatória que, no dia 20/01/2015, por volta das 21:45h, na Avenida Cipriano Santos, esquina com a Passagem José Alves, bairro de Canudos, a vítima, FELIPE GABRIEL SANTIAGO MONTEIRO, foi atingida com disparos de arma de fogo, provenientes da arma do ora apelado, BRUNO DACIEL CUNHA DA SILVA.

Segue narrando que a vítima estava na calçada, na companhia de três amigos, dentre eles MAYCON MONTEIRO DOS SANTOS, quando se deparou com o nacional THIAGO MARTINS DA COSTA (agente prisional da SUSIPE), que descia a Avenida Cipriano Santos em perseguição a outros dois indivíduos que tentaram lhe assaltar momentos antes, efetuando disparos de arma de fogo para o alto. Os amigos da vítima correram para se proteger, mas FELIPE GABRIEL permaneceu parado.

Nesse momento, passava pelo local o acusado, o policial militar BRUNO DACIEL CUNHA DA SILVA, que desceu de seu carro e passou a efetuar disparos na direção de THIAGO MARTINS, que mesmo assim não parou a perseguição contra os assaltantes. Populares que estavam no local gritaram para o acusado, alertando-o que estava atirando na pessoa errada. Entretanto, os disparos efetuados contra THIAGO MARTINS atingiram a vítima, FELIPE GABRIEL SANTIAGO MONTEIRO, que foi levado ao Pronto Socorro da 14 de Março, mas não resistiu aos ferimentos.

Tramitando regularmente, o feito foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri em 30/05/2019, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, absolveu o réu BRUNO DACIEL CUNHA DA SILVA, sendo, em seguida, proferida a sentença pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri confirmando a decisão dos jurados.

Inconformado com a condenação, o r. do
Parquet
interpôs o presente recurso de Apelação e, em suas razões recursais, requer a submissão do acusado a novo julgamento, por entender que a decisão proferida pelo Conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Em
contrarrazões
, a Defesa do réu BRUNO DACIEL CUNHA DA SILVA requereu que seja negado provimento ao apelo do Ministério Público, a fim de que seja mantida a sentença condenatória.

Por fim, o
Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa pronunciou-se
pelo conhecimento e provimento
do presente recurso,
para que seja cassada a decisão dos jurados, que absolveu o recorrido, submetendo-o a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pelo
Ministério Público
.

Conforme relatado, em suas razões recursais, o r. do Ministério Público objetiva a realização de novo julgamento do apelado, sob fundamento de que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos.

Não assiste razão à Acusação.

O Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a autoria do crime, sua materialidade e a causa de estrito cumprimento do dever legal, discriminante erro, absolvendo o recorrido Bruno Daciel.

Cabe ao Júri Popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Só tem cabimento à desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, quando essa decisão for inteiramente divorciada destas, o que não é a hipótese dos autos, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a soberania de seus veredictos. 03 – (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional’ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime. (TJPA – AP 0002118-22.2001.8.14.0028 – Rel. Des. Leonam Gondim – 3ª Turma – Jugado 02/03/17).

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/05/2022